Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CÁLCULO. LIMITES DO TÍTULO. COISA JULGADA. O cumprimento de sentença não pode ir além do que foi decidido no título executivo judicial, consoante exegese do artigo 503, do Código de Processo Civil. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ser alterada no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.